Tribunal: TJBA
Processo: 8021706-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021706-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI AGRAVADO: RUBEM FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s):ADRIELLY COSTA GALLY, ANDREA OLIVEIRA ALVES, EDNA SANTOS DE ARAUJO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão interlocutória da 13ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária n.º 8124155-81.2024.8.05.0001, ajuizada por Rubem Ferreira dos Santos, visando à nulidade contratual e à reparação civil por descontos supostamente indevidos decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC). A decisão agravada rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência arguidas na contestação, permitindo o prosseguimento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o prazo prescricional trienal do Código Civil ou o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor à pretensão de anulação contratual e reparação civil; (ii) estabelecer se incide o instituto da decadência à hipótese dos autos, com possível extinção do processo por prejudicial de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato firmado entre o consumidor e a instituição financeira configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento do STF (ADI 2591/DF) e da Súmula 297 do STJ. 4. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo — com descontos reiterados no benefício previdenciário do consumidor —, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.728.230/MS). 5. Aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, sendo afastada a tese de prescrição trienal do Código Civil suscitada pelo agravante, uma vez que os fatos envolvem vício do serviço bancário no âmbito de relação consumerista. 6. Não incide o prazo decadencial do art. 178 do Código Civil nas ações que visam à declaração de nulidade contratual em relações consumeristas. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CC, art. 178 (inaplicável); CPC/2015, arts. 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021; TJ-ES, AI 5003128-07.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Neiva; TJ-SC, AI 5076375-11.2023.8.24.0000, Rel. Des. Rosane Portella Wolff. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n. 8021706-14.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BMG SA e como Agravado RUBEM FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239